Tribunal: TJSP
Processo: 1084205-77.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PRELIMINARES – Intempestividade do recurso – Descabimento – Recurso de apelação protocolado pela Municipalidade dentro do prazo legal de 30 dias – Inteligência dos artigos 183, 219 e 1.003, §5o, todos do CPC - Multa de 1% sobre o valor da causa - Descabimento - Primeiros embargos que foram opostos em razão da decisão interlocutória, enquanto os segundos foram oferecidos em face da r.

Ementa:
PRELIMINARES – Intempestividade do recurso – Descabimento – Recurso de apelação protocolado pela Municipalidade dentro do prazo legal de 30 dias – Inteligência dos artigos 183, 219 e 1.003, §5o, todos do CPC - Multa de 1% sobre o valor da causa - Descabimento - Primeiros embargos que foram opostos em razão da decisão interlocutória, enquanto os segundos foram oferecidos em face da r. sentença, sendo certo que nenhum deles tem caráter protelatório.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Impetrante que objetiva compelir as autoridades impetradas a fornecerem as guias de recolhimentos dos valores do ISS informados em denúncia espontânea, atualizados até a data do vencimento com exclusão da multa de mora - Cabimento - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 138 do CTN – Denúncia espontânea escorreitamente realizada - Sentença ultra petita - Acolhimento parcial sem anulação do julgado, que se impõe, por tratar-se de situação facilmente remediável, determinando-se a exclusão do cancelamento dos autos de infrações - Reforma da r. sentença para tal finalidade, bem como para afastar a multa aplicada - Recursos parcialmente providos, nos termos da fundamentação.